Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. GRUPO DE ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO.
1 - Recurso de agravo em execução em face da decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade da sentenciada, uma vez que considerou como termo a data do trânsito em julgado para ambas as partes.
2 - O entendimento dominante segue a orientação de que a prescrição executória é contada de quando a condenação se torna definitiva para o Ministério Público, prestigiando-se a interpretação literal do referido art. 112, inciso I do CP. Precedentes do TJDFT e STJ.
3. No caso em exame, porém, houve a interrupção da prescrição em razão do início do cumprimento da pena, consubstanciado na participação da agravante no grupo de acolhimento e orientação psicossocial.
4 – Agravo em execução conhecido e desprovido.